Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712371-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PODEMOS AGRAVADO: DEBORA LEONEL PELUSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34607724) interposto por PODEMOS contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exibição de documento movida por DEBORA LEONEL PELUSO em desfavor do agravante e do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL, homologou a desistência do feito apenas em relação ao Diretório Estadual do Podemos – Rio de Janeiro, e, em consequência, extinguiu o feito em relação a esta ré, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Eis o teor do decisório combatido (ID 34607729): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Homologo a desistência do feito em relação ao Diretório Estadual do Podemos - Rio de Janeiro, motivo pelo qual extingo o feito em relação a parte retromencionada, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, promova-se a baixa do Diretório Estadual do Podemos - Rio de Janeiro (CNPJ 23.844.476/0001-04) no polo passivo do processo. Anote-se. Cumprida a determinação acima, volte o processo concluso para decisão. Por ora, intimem-se as partes apenas para ciência do presente ato. Inconformado, alega o recorrente que suscitou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação originária, tendo em vista que é inviável requerer ao órgão de direção nacional a cópia da ficha de filiação supostamente realizada pelo partido a nível municipal, ou mesmo responsabilizá-lo por suposta filiação indevida. Assevera que a responsabilidade específica dos partidos políticos cabe exclusivamente ao órgão partidário que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, nos termos do art. 15-A da Lei 9.096/95 e do art. 854, § 9o, do CPC. Acrescenta que o Estatuto do PODEMOS dispõe que a instância de direção, em cada nível, é autônoma, considerada pessoa jurídica distinta e independente e que inexiste legitimidade passiva ou solidária do diretório nacional em ações que tenham dado causa outros órgãos partidários. Pontua que o Podemos Nacional decidiu pela descentralização da realização das filiações, de modo que a responsabilidade por suposta filiação indevida recai sobre o partido a nível municipal ou estadual. Entende que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois a pretensão almejada de apresentação de ficha de filiação é de responsabilidade exclusiva do órgão partidário municipal. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão combatida para obstar a exclusão dos autos do Diretório Estadual do Podemos – Rio de Janeiro. É o relato do essencial. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Tribunal da Cidadania, no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a homologação de pedido de desistência formulado pela autora em relação a um dos réus constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Feito o breve registro, examino o pedido deduzido no recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Entendo ausentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pelo agravante. Consta da peça inaugural da ação que a autora, militar da Força Aérea Brasileira, recebeu notificação da sua organização militar para que fizesse prova de sua não filiação a partido político, tendo sido surpreendida com a emissão da certidão junto ao sistema eleitoral atestando suposta filiação junto ao partido Podemos desde 26/3/2014. Diante de tal irregularidade, a requerente solicitou ao réu Podemos a cópia de sua ficha de filiação, mediante notificação extrajudicial eletrônica, tendo o requerido permanecido silente, mesmo com o risco da postulante de responder a processo administrativo disciplinar para apuração de eventual transgressão. Saliente-se que a ação foi proposta inicialmente apenas em desfavor do Podemos – Diretório Nacional e, no curso do processo, após a apresentação da contestação do réu, a autora requereu a inclusão no polo passivo do Podemos Diretório Estadual do Rio de Janeiro, tendo a douta Magistrada Singular deferido o pleito mediante decisão de ID 99408881 (processo referência). Após despacho determinando que a autora informasse ao Juízo a quo se pretendia a realização da citação do requerido Podemos Diretório Estadual do Rio de Janeiro por cada precatória, com a juntada do respectivo comprovante de recolhimento de custas junto ao Juízo deprecado (ID 112506914), a requerente peticionou pugnando pela desistência do feito em relação ao referido réu. Conquanto o agravante traga extenso arrazoado acerca da sua ilegitimidade passiva na demanda, verifico que a MMa. Juíza não examinou a questão na decisão combatida, e ainda, caso houvesse decidido a matéria, meu entendimento é que o tema afeto à rejeição da ilegitimidade passiva do ora recorrente, de acordo com a teoria da asserção, poderá ser analisado na oportunidade do recurso de apelação, em preliminar ao exame do mérito. Destaque-se que a decisão objeto deste recurso não tratou igualmente da legitimidade do Podemos Diretório Estadual do Rio de Janeiro para figurar no polo passivo da demanda, mas tão somente analisou o pedido de desistência em relação a este réu. Extrai-se dos § 4o e inc. VIII do art. 485, que o autor pode desistir da ação, sem o consentimento do réu, até oferecida a contestação, e, em consequência, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação. Impende reconhecer que não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, não vislumbro óbice legal para a homologação do pedido da agravada de desistência em relação ao Podemos Diretório Estadual do Rio de Janeiro, inclusive sem a necessidade de aquiescência dos demais réus. Sobre a matéria, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DESISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DE AMBOS OS RÉUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. As sucessivas intimações do agravante, inclusive quanto à decisão que determinou ao requerente apresentar procuração com poderes específicos para desistir, demonstram não ter ocorrido violação ao princípio da não surpresa quanto ao deferimento do pedido de desistência em relação a um dos requeridos. 2. É possível ao autor requerer a desistência da ação em relação a um dos corréus nos casos de litisconsórcio facultativo e, para tanto, não se faz necessária a anuência do outro. O que exige o art. 485, § 4o do Código de Processo Civil é o consentimento do réu a quem foi dirigido o pedido de desistência. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1377064, 07033790420218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. COBRANÇA. DESISTÊNCIA. CORRÉU. CONTESTAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. I - A autora requereu a desistência da ação de cobrança em relação ao réu-locatário antes do oferecimento de contestação, portanto, desnecessário o seu consentimento, art. 485, §4o, do CPC. II - A procuração outorgada pelo réu-locatário ao i. Advogado sem poder específico para receber citação, art. 105, caput, do CPC, não representa comparecimento espontâneo, art. 239, §1o, do CPC. Ademais, a petição apresentada pelo agravante-réu-locatário foi posterior ao pedido de desistência formulado pela autora. III - Diante da perda superveniente do interesse quanto ao despejo, visto que o agravante-réu-locatário devolveu as chaves do imóvel, e prosseguindo a lide apenas quanto à pretensão de cobrança, não há litisconsórcio passivo necessário entre o locatário e os fiadores, podendo a demanda prosseguir apenas contra esses, art. 275 do CC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1218339, 07184935120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada- grifo nosso) Ressalte-se, por fim, que o art. 9o do Estatuto Social do recorrente prevê expressamente a possibilidade de as Comissões Executivas Estaduais e Nacional aceitarem pedido de filiação, bem como mediante pedido pelo site do Partido, ou por outro meio eletrônico (ID 93992567, pg. 3 - processo referência). Assim, de um juízo de cognição sumária, e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, não há respaldo para a concessão da medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, 26 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador